Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-80.2016.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001954-80.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDETE JOERGENSEN - CPF: 771.448.641-49 (EMBARGADO), KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO - CPF: 727.922.211-00 (ADVOGADO), MARLY DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 795.767.611-15 (ADVOGADO), CLAIVETE GOMES - CPF: 903.916.161-53 (EMBARGADO), SALETE MARIA FROZA - CPF: 817.391.179-72 (EMBARGADO), CLARA ROMAN - CPF: 514.806.701-20 (EMBARGADO), CLACIR JOERGENSEN - CPF: 775.755.551-53 (EMBARGADO), CLEIDE LOURDES ROMAN - CPF: 819.005.201-25 (EMBARGADO), CLAUDIR ROMAN - CPF: 425.171.339-72 (EMBARGADO), CLAUDEMIR ROMAN - CPF: 538.055.001-06 (EMBARGADO), CLARI DOS SANTOS - CPF: 020.401.949-40 (EMBARGADO), CLAUDECIR ROMAN - CPF: 892.794.681-20 (EMBARGANTE), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), PATRICIA JACINTO - CPF: 045.954.721-61 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1001954-80.2016.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Claudecir Roman e outra

Embargados:
Claudete Joergensen e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1001954-80.2016.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Claudecir Roman e outra

Embargados:
Claudete Joergensen e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Claudecir Roman e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1001954-80.2016.8.11.0015 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformados,
os embargantes sustentam que o v. acórdão foi omisso e contraditório acerca da ausência de lastro probatório quanto à existência de simulação ou qualquer outro vício no negócio jurídico firmado entre Ernesto Romam e Irma Galeazzi Roman com Patrícia Jacinto.

Segue sustentando, que também houve omissão e contradição no v. acórdão quanto a prova testemunhal produzida nos autos que foi contundente ao apontar a inexistência de qualquer vício apto a anular o negócio jurídico em questão.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 206021198), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação dos embargantes ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar o cerne da celeuma está na existência ou não de simulação na escritura pública de compra e venda de imóvel urbano residencial matriculado sob n. 20.778, do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT, realizada Claudecir Roman e sua companheira Patrícia jacinto, mediante escritura pública outorgada por Ernesto Romam, tornando nulo o negócio jurídico, nos termos do art. 167, do C. Civil.

Na verdade, é cediço que o art. 167, do C. Civil, prevê a hipótese de invalidade do negócio jurídico decorrente de simulação, confira, verbis:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2o - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

In casu, em que pese às alegações dos recorrentes, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos denota a prática de simulação do negócio jurídico em questão, restando evidente que os mesmos não comprovaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ora recorridos, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos a baila permitem vislumbrar, com clareza, a ocorrência de vicio social.

Isso porque, é fato incontroverso que o imóvel sempre pertenceu aos falecidos Ernesto Romam e Irma Galeazzi Roman, tendo a venda ocorrido mediante procuração pública outorgada a apenas um dos filhos, que por sua vez o vendeu para sua companheira pelo preço simbólico de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).

Não obstante, independente do resultado da ação criminal que absolveu o apelante Claudecir Roman, não há dúvidas acerca da existência da simulação em questão, mormente pelo fato de ser comezinho no Direito a independência entre as esferas civil e criminal.

Além disso, embora as testemunhas apresentadas pelas partes tenham apresentado versões divergentes dos fatos, restou demonstrado na espécie à existência de venda simulada, na forma do art. 167, do C. Civil
.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar, verbis:

“
As provas constantes dos autos, são suficientes para autorizar o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico retratado na Escritura Pública acima, eis que, está claramente comprovado nos autos que o imóvel sempre pertenceu aos falecidos e por alguma razão ainda desconhecida mas imaginada, preferiu a um dos filhos, seja de forma natural ou forçada, tendo em vista o processo criminal iniciado mas arquivado por insuficiência de provas, e transferiu o domínio do imóvel a companheira dele, por preço vil, R$ 62.000,00. Valor este muito abaixo do praticado no mercado.

Ressalte-se que a alienação por preço vil a familiares constitui indício relevante de simulação, e é capaz de gerar a nulidade da compra e venda, por inclusão de cláusula contratual não verdadeira, ainda que haja ausência de vício de consentimento ou irregularidades na procuração outorgada.

[...]

Outro fato de frequente ocorrência está no episódio de o comprador nunca solicitar a entrega da posse do bem móvel ou imóvel adquirido, que segue sendo utilizado ou ocupado pelo vendedor, algo inimaginável nas negociações sucedidas em um mundo real, geralmente também constando nas escrituras de compra e venda que o preço teria sido anteriormente pago, ou nelas indicando um preço vil, ou sem qualquer referência à forma de pagamento, ou com parcelas longas e de pequeno valor mensal, quiçá destituídas de atualização monetária.

É também percebido na prática que até mesmo os custos de manutenção do bem alegadamente vendido e tributos sobre ele incidentes permanecem consignados em nome do pseudovendedor e os documentos de cobrança continuam sendo enviados em nome do vendedor e para o seu domicílio, e que por ele seguem sendo normalmente pagos.

Reforça-se a tese de ocorrência de simulação na medida em que o imóvel foi vendido à companheira de um dos herdeiros, aquele que administrava os bens do vendedor que, na ocasião, contavam com mais 80 anos de idade, o que demonstra forte indício de que a operação foi feita com a finalidade de burlar as restrições/vedações contidas no Código Civil
no sentido de que:

[...]

Ainda que os requeridos aleguem que o imóvel na verdade era deles desde o início e que só teriam transferidos aos seus pais para burlar, pasmem, a legislação tributária, que já seria bem ruim a eles, a demonstrar dissimilados desde então, não demonstrou que possuía renda para tanto ou mesmo a benesse tributária
.

Não comprovou ser nem de fato nem de direito dono ou posseiro do imóvel de Nova Guarita-MT nem do adquirido em Sinop-MT.

De igual modo, causou estranheza a este juízo que mesmo sem demonstrar que os pais estavam sofrendo de alguma doença mental, dificuldade de discernimento, locomoção, etc. tivesse que ter por procurador o requerido Claudecir Roman, procuração lavrada em 25/05/2015. E este ter confeccionado a escritura de compra e venda em 20/06/2015. Perceptível que o primeiro documento foi lavrado apenas com o intuito de realizar a transferência do domínio do imóvel. Se a intenção dele fosse realmente só prestar cuidados aos pais, também na ordem financeira e administrativa, teria confeccionado a procuração anos antes, quando afirmou que desde sempre morou com eles. [...]” (id. 190124260 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal em relação à simulação de negócio jurídico, vejamos, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE POSSE – PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Como os requerentes, ora apelados, objetivam a anulação de um contrato de compra e venda de bem imóvel por suposto vício por simulação, no qual não tiveram qualquer participação, deve ser observado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, por ser causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, a simulação é insuscetível de prescrição e decadência, nos termos do artigo 167 e 169 do Código Civil.

2. Embora o requerido, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, restou claramente demonstrado o vício de simulação no contrato particular de compromisso de venda e compra de imóvel (id. 154551190 – págs. 38 e 39), firmado entre os promitentes vendedores e o promitente comprador, ora apelante.

3. Tanto é assim que, conforme os documentos utilizados para fins de benefício previdenciário do falecido genitor dos requerentes, ora apelados, há menção expressa de que o imóvel descrito no contrato era de sua propriedade
.

4. Tendo em conta que os requerentes, ora apelados, demonstraram, o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.” (RAC n. 0000741-06.2008.8.11.0090, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 01.03.2013 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – POSSE LEGÍTIMA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PROCURAÇÃO FALSA – PESSOA FALECIDA – ANULAÇÃO CONFIRMADA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONSEQUÊNCIA DA ANULAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo os autores comprovado a existência de vício ou conluio entre partes para a compra de imóvel, formalizada por procuração falsa e posterior registro do imóvel no cartório de registro competente, em flagrante simulação, impõe-se a procedência do pedido de anulação dos negócios jurídicos e dos registros dos imóveis, fazendo jus os cessionários de direitos hereditários, no caso os autores à adjudicação compulsória do imóvel, em consequência da anulação reconhecida.

A suposta boa-fé do adquirente não impede a declaração de nulidade do ato jurídico celebrado mediante uso de procuração pública falsa
.” (RAC n. 0000017-33.2005.8.11.0049, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.11.2022 – negritei).

À vista disso, destaco que os documentos juntados aos autos, aliado aos depoimentos testemunhais, denotam que a escritura pública de compra e venda de imóvel urbano residencial matriculado sob n. 20.778, do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT, realizada Claudecir Roman e sua companheira Patrícia jacinto, mediante escritura pública outorgada por Ernesto Romam, foi realizada através de simulação, dando ensejo a nulidade do negócio jurídico alhures
.

Assim sendo, embora os recorrentes insistam na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Logo, reafirmo que há nos autos comprovação das hipóteses elencadas no art. 167, do C. Civil, visto que na simulação as duas partes contraentes estão combinadas e objetivam prejudicar terceiros, o que definitivamente é o caso dos autos, precipuamente ante o fato do negócio em questão envolver um filho dos falecidos e sua companheira
.

Sobre o tema, Nestor Duarte esclarece que para caracterizar a simulação é necessário “a intencionalidade da divergência entre a vontade e a declaração, o acordo entre as partes e o objetivo de enganar” (Código Civil Brasileiro Comentado. Doutrina e Jurisprudência. Coordenador Min. Cézar Peluzzo. 2a ed. P. 130).

Logo, restando caracterizada a hipótese de vício na formação da transação comercial alegada pelos autores, ora apelados, não há como acolher a pretensão recursal.
”
(id. 203527190 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes de que o v. acórdão foi omisso e contraditório acerca da ausência de lastro probatório quanto à existência de simulação ou qualquer outro vício no negócio jurídico firmado entre Ernesto Romam e Irma Galeazzi Roman com Patrícia Jacinto, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos denota a prática de simulação do negócio jurídico em questão, restando evidente que os mesmos não comprovaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ora recorridos, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos a baila permitem vislumbrar, com clareza, a ocorrência de vicio social.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, é fato incontroverso que o imóvel sempre pertenceu aos falecidos Ernesto Romam e Irma Galeazzi Roman, tendo a venda ocorrido mediante procuração pública outorgada a apenas um dos filhos, que por sua vez o vendeu para sua companheira pelo preço simbólico de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).

Além disso, reafirmo que, embora as testemunhas apresentadas pelas partes tenham apresentado versões divergentes dos fatos, restou demonstrado na espécie à existência de venda simulada, na forma do art. 167, do C. Civil, não havendo que se falar em omissão e contradição também neste ponto.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024